Tribunal: TJES
Processo: 5004553-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004553-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
AGRAVADO: ADMEIA PEREIRA MENDES EPIFANIO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004553-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADA: ADMEIA PEREIRA MENDES EPIFANIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, irresignado com a decisão id 916656 que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo Agravante nos autos da “ação de indenização” ajuizada por ADMEIA PEREIRA MENDES EPIFANIO, ora Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a Agravada teve ciência inequívoca da suposta falha na prestação do serviço médico no mês de Abril de 2013, ao passo que a ação indenizatória foi ajuizada mais de 5 (cinco) anos após, em Setembro de 2018, razão pela qual operou-se a prescrição da pretensão autoral.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1102778), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, irresignado com a decisão id 916656, que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelo Agravante nos autos da “ação de indenização” ajuizada por ADMEIA PEREIRA MENDES EPIFANIO, ora Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a Agravada teve ciência inequívoca da suposta falha na prestação do serviço médico no mês de Abril de 2013, ao passo que a ação indenizatória foi ajuizada mais de 5 (cinco) anos após, em Setembro de 2018, razão pela qual teria se operado a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao aplicar o prazo prescricional quinquenal no caso
sub examine
, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o referido dispositivo legal é expresso em apontar que o prazo de 5 anos é aplicável ao fato do serviço, iniciando-se a partir do conhecimento, pelo consumidor, do dano e de sua autoria.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento da 0005460-63.2014.8.08.0006 (006140053494), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ERRO MÉDICO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL TERMO INICIAL TEORIA DA ACTIO NATA CIÊNCIA DA LESÃO E DA EXTENSÃO PRECEDENTES SAÍDA DO HOSPITAL COM SEQUELAS AJUIZAMENTO APÓS MAIS DE CINCO ANOS RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações ajuizadas por pacientes alegando erro médico, razão pela qual é de cinco anos a prescrição da pretensão autoral, conforme previsão do artigo 27. Precedentes. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão. Precedentes (AgInt no AREsp 1311258/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018). 3. A parte requerente teve ciência inequívoca da suposta ofensa à sua integridade física e moral desde o momento em que saiu da segunda cirurgia ocorrida em 31.08.2008, permaneceu em estado de coma e, após recobrar a consciência em 17.11.2008, percebeu que necessitaria de evacuar por bolsa de colostomia. Ademais, ao menos desde a alta hospitalar em 1º.12.2008 a autora já tinha noção exata da gravidade do alegado erro médico. 4. Ainda no ano de 2008 nasceu para a autora a pretensão de exigir a reparação pelos danos supostamente causados pelos réus, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença recorrida que reconheceu a prescrição, pois decorrido mais de 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da demanda e o conhecimento das lesões. 5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006140053494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

E, no que concerne ao termo inicial do prazo prescricional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém
plena ciência da ofensa e de sua extensão
. Precedentes
(g.n.)

(AgInt no AREsp 1311258/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 13/12/2018).

No caso vertente, a petição inicial narra, em síntese, que a Agravada teria se submetido, em 2011, a um procedimento cirúrgico para retirada do ovário esquerdo. Descreve que, em 2014, a Agravada passou a sofrer fortes dores quando teria tomado ciência de que seu ovário esquerdo não fora retirado.

Posteriormente, alega a Agravada que, em 2017, foi diagnosticada com neoplasia maligna (câncer) de colo de útero e afirma que “
em decorrência do câncer, a requerente foi submetida a uma HISTERECTOMIA TOTAL, na qual ocorreram as retiradas do corpo e do colo uterino, bem como a exérese (remoção) de pequeno cisto anexial esquerdo de conteúdo hemorrágico,
proveniente do ovário não retirado em momento oportuno por falha na prestação do serviço das rés
”.

Infere-se, assim, que a causa de pedir não decorre apenas da alegação de não retirada do ovário, mas por este fato ter supostamente causado o agravamento de seu estado de saúde, culminando com o desenvolvimento de câncer de colo de útero.

Conquanto a Agravada tenha tido ciência da não retirada do ovário em momento anterior, só em 2017 foi manifestada e conhecida a extensão da alegada falha na prestação de serviço médico, ou seja, o acometimento da neoplasia maligna.

Sobreleva salientar que a Agravante não fez juntada da completude dos documentos apresentados pela Agravada com a petição inicial, de maneira que não há como saber, exatamente, a data exata em que a Agravada teve conhecimento do diagnóstico de neoplasia.

Entretanto, a partir das próprias alegações recursais e das cópias das petições do processo originários, infere-se não ter sido controvertido o fato da Agravada ter sido cientificada do diagnóstico de câncer no ano de 2017, ou seja, aproximadamente um ano antes do ajuizamento da ação, o que revela, de forma evidente, não haver decorrido o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004553-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADA: ADMEIA PEREIRA MENDES EPIFANIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – DANOS AO PACIENTE – FATO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO
A QUO
– DATA DO CONHECIMENTO DO FATO E DE SUA EXTENSÃO BEM COMO DA AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.

O prazo prescricional para perquirir a indenização por danos causados pelo fato do serviço médico prestado é de 5 anos, iniciando-se a partir do conhecimento pelo consumidor do dano e de sua extensão, bem como de sua autoria.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante VITÓRIA APART HOSPITAL S/A e Agravada ADMEIA PEREIRA MENDES EPIFANIO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.